Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEICULO APREENDIDO E REMOVIDO AO PATIO DO DETRAN/DF. TAXA DE PERMANENCIA (DESPESAS COM ESTADA NO DEPOSITO) – LIMITACAO A 6 MESES. CONFISCO – NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 20 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade das cobranças excedentes a 30 diárias em relação ao veículo da parte autora, recolhido ao depósito, determinando a devolução dos valores excedentes, eventualmente pagos.
2. A parte autora e recorrida teve seu veículo apreendido e recolhido ao Detran, ante a falta de documentação. Ao tentar retirá-lo, foi-lhe cobrado o valor correspondente a 180 diárias, além das demais despesas incidentes (ID 8156280, pág. 4).
3. A parte recorrente argumentou que a cobrança efetuada estava conforme com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 271, § 10o e art. 328, § 5o.
4. Não demonstrado nos autos que o valor cobrado seja desproporcional ao valor do veículo, nem que acarretará expropriação do bem, é caso de aplicação da Súmula 20, da Turma de Uniformização de Jurisprudência:
“E legítima a cobrança de taxa de deposito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.”
5. Pesquisa na web (tabela FIPE) indica o preço valor do veículo em R$ 42.291,00 e o valor da taxa de depósito montou a aproximadamente R$ 8.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.